Tribunal: TJPA
Processo: 0012739-89.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENALC/C ART.244 DA LEI Nº 8.069/90.1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - 244-B DO ECA. TESE REJEITADA. no que tange ao pedido de absolvição pela ausência de provas capazes de caracterizar o delito de corrupção de menores, adianto que rejeito a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que materialidade e autoria, foram consubstanciadas pelos depoimentos da vítima e confissão do acusado. razão pela qual condeno o acusado à pena de 01 (um) ano de reclusão.2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL ? RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. Mantida a pena aplicada na sentença guerreada, em razão da aplicação da pena base no seu mínimo legal, entendimento da Súmula 231 do STJ.3. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? PREJUDICADO. Diante do quantum da pena aplicada 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantida a pena aplicada na sentença guerreada.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito improvido, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.Belém/PA, 03 de março de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 00127398920178140051
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM.
APELANTE: DANIEL SANTOS AMORIM
REPRESENTANTE: EULA PAULA F. FERNANDES (OAB-PA 14.515).
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENALC/C ART.244 DA LEI Nº 8.069/90.
1.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - 244-B DO ECA
. TESE REJEITADA.
no que tange ao pedido de absolvição pela ausência de provas capazes de caracterizar o delito de corrupção de menores, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelos depoimentos da vítima e confissão do acusado. razão pela qual condeno o acusado à pena de 01 (um) ano de reclusão.
2.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA
-
CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. Mantida
a pena aplicada na sentença guerreada, em razão da aplicação da pena base no seu mínimo legal, entendimento da Súmula 231 do STJ.
3.

ALTERAÇÃO DO

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
- PREJUDICADO.
Diante do quantum da pena aplicada

6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO
,
mantida
a pena aplicada na sentença guerreada
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
improvido
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 00127398920178140051
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM.
APELANTE: DANIEL SANTOS AMORIM
REPRESENTANTE: EULA PAULA F. FERNANDES (OAB-PA 14.515).
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DANIEL SANTOS AMORIM
, por intermédio de advogada constituída, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém
(fls. 54-57), que o condenou à pena de
06 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
e
244-B do ECA
(crime de roubo qualificado em concurso de agentes e corrupção de menores).

Na
denúncia
(fls. 02-05), o representante do Ministério Público narrou que o réu, em concurso com um adolescente (inimputável) praticaram roubo contra a vítima M. K. D. S. L., subtraindo seu aparelho de telefone celular. Consta que no dia dos fatos (03/08/2017) a vítima trafegava a pé próximo à faculdade quando um dos envolvidos segurou a vítima enquanto o outro lhe subtraiu o aparelho. A vítima, amparada por populares procurou a polícia, que saiu à procura dos assaltantes encontrando-os logo depois, tendo a vítima reconhecido seus algozes. O réu foi preso e o menor apreendido e com os mesmos foi recuperado o pertence da vítima além de ter sido encontrado em poder do acusado e seu comparsa um simulacro de arma de fogo. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e 244-B do ECA
.

Em suas
razões recursais
(fls. 65-75), o recorrente pugnou:
a
) absolvição do crime de Corrupção de menores, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal;
b)
reconhecimento da menoridade penal e confissão espontânea e
c)
aplicação do regime aberto, sendo substituída pela pena restritiva de direito.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 76-83), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, mantendo incólume a sentença condenatória.

Nesta
Instância Superior
(fls. 89-92), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por total falta de amparo legal.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - 244-B DO ECA.

No que tange ao pedido de Absolvição pela ausência de provas capazes de caracterizar o delito de corrupção de menores, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo depoimento da vítima e a confissão do menor (fls. 11-12 do IPL), assim como pela confissão do apelante em juízo (fl. 30 mídia).

Sustenta a defesa, que o apelante deve ser absolvido do delito do artigo 244-B do ECA, uma vez em que pese os argumentos lançados na r. sentença condenatória, estes não são suficientes para imputar ao apelante, com absoluta certeza que se exige, a referida conduta delitiva.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. Em audiência a vítima
MAHYANNY KAROLINE DA SILVA
em suas declarações mídia (fl. 30):
¿QUE estava encaminhando sozinha para a faculdade UFOR, quando foi
abordada por dois indivíduos; QUE quando subiu a calçada um deles lhe abraçou e o outro lhe tomou o celular que estava no bolso; QUE não estavam bêbados ou drogados; QUE tinha um maior que ela e o outro era menor; QUE correram em seguida para um terreno baldio; QUE o celular foi recuperado no mesmo dia; que quem recuperou o seu celular foi a polícia; QUE as pessoas que estavam na UFOR presenciaram e a levara até uma viatura policial; QUE dentro da viatura policial reconheceu os acusados; QUE os policiais revistaram os rapazes e pegaram o seu celular; QUE reconheceu os acusados; QUE os acusados confessaram o crime na delegacia (...)

O depoimento do réu (fl. 30) reforça este entendimento, eis que confessa o delito, informando inclusive, que tinha usado drogas (maconha), quando apareceu o menor com um simulacro de arma; QUE ficou aguardando num canto, quando apareceu a menina; QUE ele segurou a vítima e o menor Jonas tirou o celular; QUE foi preso na Rui Barbosa; QUE quem estava com o celular e com o simulacro era o menor; QUE o celular foi devolvido; QUE encontrou o menor no meio do caminho; QUE na época do assalto tinha 20 anos.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados em delegacia, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico do roubo juntamente com o adolescente. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento do menor
JONAS BARBOSA AMORIM
, ao qual responde como vítima, conforme fl. 1 do IPL,
in verbis:
¿QUE no dia 01/08/2017, adquiriu através de compra de um indivíduo conhecido por JOÃO, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, pela quantia de R$ 70,00; QUE é primo de DANIEL SANTOS AMORIM, e na data de 03/08/2017, por volta de 10h30min, o informante saiu de casa, em direção a Escola Ubaldo Correa, onde se encontrou com DANIEL, e combinaram em praticar roubos; QUE em seguida se dirigiram até as proximidades do Campus/Tapajós/EFOPAR, onde ficaram na espreita de uma vítima; QUE por volta das 14h30min, avistaram uma moça que caminhava em direção à universidade, deixaram a moça passar, quando DANIEL a segurou por trás, tapando sua boca, enquanto o informante meteu a mão na sua mochila e roubou seu celular; QUE em ato contínuo saíram correndo em direção a orla do bairro Mapiri; QUE quando ele e DANIEL caminhavam por uma rua daquele bairro, foram abordados por uma viatura policial da Polícia Militar e conduzidos para seccional; QUE foi encontrado em poder do informante o aparelho celular da vítima e o simulacro da arma.¿
convidou o acusado para realizarem o assalto; QUE ele pilotava a motocicleta no momento do assalto
(...)¿

Embora o menor JONAS BARBOSA AMORIM não tenha comparecido em juízo, suas declarações prestadas em delegacia, ratificam as declarações prestadas em juízo pela vítima e pelo apelante, não havendo qualquer contradição ou incoerência.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de corrupção de menores, praticando o roubo juntamente com o menor JONAS BARBOSA AMORIM, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA IDADE DO ADOLESCENTE POR QUALQUER DOCUMENTO HÁBIL - CRIME FORMAL -DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE - JULGAMENTO DA CONTROVÉRSIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1127954/DF) - CONDENAÇÃO MANTIDA
. A comprovação da menoridade do réu por meio de documento hábil, não se restringe à certidão de nascimento do adolescente, podendo ser suprida por outros meios de prova. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de nº 1.127.954/DF, realizado em 14 de dezembro de 2011, pôs fim à controvérsia em torno da natureza do delito de corrupção de menores, previsto, atualmente, no art.
244-B
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, reputando-o como crime formal, daí a desnecessidade de prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando, para a configuração do delito, que o agente pratique a infração penal juntamente com o menor ou que o induza a praticá-la.
(TJ-MG - APR: 10621130029906001, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 17/03/2016, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/03/2016).
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO AGRAVADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVA. SOLUÇÃO JURISDICIONAL MANTIDA
.
Preserva-se a sentença condenatória em desfavor do processado, pelos crimes de roubo agravado e corrupção de menores, tipificados pelo art.
157
,
§ 2º
, inciso
II
, do
Código Penal
Brasileiro, art.
244-B
, da Lei nº
8.069
/90, incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, declarações da vítima e depoimentos testemunhais, incutindo a certeza do fato e do seu autor. APELO DESPROVIDO. (Apelação Penal. TJ-GO578501920188090175, publicação 29/11/2019)

No que pertinem aos argumentos da defesa que não há elementos probatórios suficientes para comprovar de que o envolvimento do meor na ação delitiva tenha o corrompido, de tal forma que pudesse alterar suas características morais, uma vez que a ideia do roubo teria partido do menor, entendo tais argumentos devam ser rejeitados.

O tipo penal, no qual o réu se encontra incurso, preceitua
ECA (Lei nº 8.069/90)

Art. 244-B
. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)

anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Ao contrário do que foi alegado pela defesa, em suas razões recursais, materialidade e autoria delitiva restaram sobejadamente comprovadas pelas provas contidas nos autos, notadamente, pelas declarações da vítima MAHYANNY (fl. 30) e pelo menor JONAS (fls. 11 e 12 do IPL) dando conta de que este atuou em conjunto com seu primo/réu DANIEL, na perpetração do ilícito do qual foi acusado.

O próprio apelante DANIEL em seu interrogatório afirmou que juntamente com JONAS abordaram à vítima, ocasião que DANIEL segurou a vítima para o menor JONAS roubar-lhe o seu aparelho celular.

Por fim, por se tratar de crime formal e de perigo abstrato, o delito previsto no art. 244-B do ECA, não necessita da prova de que o menor não era inteiramente corrompido e que, em face da conduta do agente se torne corrupto ou tenha facilitado a sua corrupção. Esse é o entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 500).

Sobre o assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE A MENOR NÃO ERA INTEIRAMENTE CORROMPIDA E QUE, EM FACE DA CONDUTA DA AGENTE, SE TORNOU CORRUPTA OU TENHA FACILITADO A SUA CORRUPÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA MENOR, POR SE TRATAR DE CRIME FORMAL. SÚMULA Nº 500 DO STJ. DESPROVIMENTO.
- Conforme entendimento sumulado no STJ, a mera participação do menor infrator é suficiente para configuração do delito do art. 244-B do ECA, por se tratar de crime formal, sendo desnecessária a efetiva comprovação de corrupção do menor à práticas delitivas. Apelo desprovido.
(APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000867-66.2013.815.0091, TJ-PB, publicação

29/08/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SÚMULA
7/STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ELEMENTO VÁLIDO PARA MAJORAR A PENA NA SEGUNDA FASE E PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A pretensão de absolvição por insuficiência da prova, pelo delito de tráfico de drogas, demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede especial (Súm. 7/STJ).
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, firmou entendimento no sentido de que `para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel.Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1/2/2012).
3. O reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como para majorar a pena na segundo fase, sem se falar em
bis in idem.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1346573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. `A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial¿(AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016).
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que `para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal¿ (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1º/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ.
3. Portanto, incide à presente hipótese a Súmula 83/STJ, in verbis: `Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.¿ Frise-se que `esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional¿ (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
19/08/2016). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 956.049/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018)

Via de efeito, a doutrina majoritária, bem como a jurisprudência, tem entendido que o crime de corrupção de menor, do artigo 244-B do ECA, é classificado, quanto ao seu resultado, como crime formal, cuja consumação se efetiva independentemente do resultado previsto no tipo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado, estando caracterizado o delito previsto no artigo 244-B, do ECA.
2.

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteia o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, I e III, alínea ¿d¿, (menoridade e confissão espontânea), com a sua aplicação para redução da pena.

Adianto que não acolho o pedido do apelante.

O juízo de primeiro grau ao prolatar a sentença condenatória, reconheceu a confissão do apelante, por ocasião de seu interrogatório, bem como a sua menoridade. Entretanto, quando da aplicação do quantum ao apelante quanto aos
crimes de roubo e corrupção de menor
, tendo em vista que as penas bases dos referidos delitos foram aplicadas no seu mínimo legal, quais sejam, respectivamente a 4 anos de reclusão e 10 dias-multa e 1 ano de reclusão, diante da vedação de redução da pena abaixo do mínimo legal em obediência a Súmula 231 do STJ, que dispõe:

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: ¿
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
¿. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:
Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

Nossa egrégia corte neste sentido também já se manifestou, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

3ª fase:
Ausentes causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no inciso II, § 2º, do art. 157, do Código Penal, elevando a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a concreta e definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento prevista no art. 244-B do ECA, manteve a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

Existindo o concurso material entre crimes (art. 69 do Código Penal), soma-se as penas tornando-a definitiva em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 dias-multa.

Diante da aplicação correta da dosimetria das penas quanto aos crimes de roubo majorado pelo concurso de agente, e corrupção de menor pelo juízo sentenciante, em obediência ao disposto no art. 68 do Código Penal, razão pela qual, mantenho a pena definitiva em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 dias-multa.
3.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Quanto ao pleito requerido pela Defesa no que diz respeito a mudança de regime, julgo prejudicado em razão do quantum da pena.

Diante da aplicação escorreita da dosimetria da pena, não há que se falar em vício ou obscuridade da sentença guerreada. logo mantem-se a pena no mesmo patamar descrito pelo Juízo
a quo
na Sentença.

Pelo exposto conheço do recurso e no mérito
nego provimento
do recurso, pelos fundamentos expostos, mantendo os termos da sentença.

É como voto
.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora